Tribunal: TJMT
Processo: 1004654-40.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004654-40.2017.8.11.0000
RECORRENTE: AILTON PAULA DE ARRUDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 32979996) interposto por AILTON PAULA DE ARRUDA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 8014516):
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – FRAUDE EM LICITAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO –INDISPONIBILIDADE DE BENS – PERICULUM IN MORA – PRESUMIDO – REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO. Havendo fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, possível a concessão de medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos, independentemente de comprovação da efetiva intenção de transferência ou dilapidação do patrimônio, conforme entendimento sedimentado no STJ.” (AI 1004654-40.2017.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/06/2019)
Alega violação ao art. 7o da Lei n. 8.429/1992, ao argumento de inexistência de ato de improbidade administrativa que tenha causado dano ao ente público ou enriquecido o Recorrente para autorizar a decretação de indisponibilidade de seus bens.
Recurso tempestivo (Id. 36642489).
Contrarrazões – Id. 39159484.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
Conforme certidão de Id. 36685450 o Recorrente não efetuou o pagamento das custas recursais, razão pela qual, nos termos do art. 1.007, §4°, do CPC, esta Vice-Presidência oportunizou à parte o seu recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (Id. 36767461).
Todavia, consoante certidão de Id. 38024960, o Recorrente, além de apresentar guia incorreta de recolhimento, não efetuou o pagamento do preparo de forma dobrada.
Dessa forma, diante do descumprimento do comando judicial o reconhecimento da deserção é medida que se impõe, conforme art. 1.007 do CPC, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007 § 4o DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual ocorre a deserção se, após a intimação, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente não comprovar o recolhimento ou o faça em dobro das custas processuais. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1097770/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Diante da ausência do recolhimento do preparo no prazo legal, mesmo tendo sido a parte intimada para tal, faz-se imperioso reconhecer a deserção do recurso. 3. O diferimento de custas realizado pelo tribunal de origem não afasta a necessidade de pagamento das custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RCD no AREsp 1126090/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018) (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1° de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v